Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.590/2020. CRIAÇÃO DE TIPO PENAL INCRIMINADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. ART 22, I, DA CF E 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE O PRECEITO PRIMÁRIO E OS SECUNDÁRIOS. SANÇÕES QUE, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA, DEPENDEM DA TIPIFICAÇÃO DE UMA CONDUTA PARA SUBSISTIREM. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROPORCIONALIDADE. REGRA GERAL DOS EFEITOS RETROATIVOS OU EX TUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.
2. A Lei Distrital no 6.590/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto o estabelecimento de medidas para garantir a oferta ao consumidor de bens e produtos utilizados para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19. Para tanto, o art. 2o enquadra as condutas que tipificam crime contra as relações de consumo.
2.1. A criação de tipo penal, mesmo quando somente de seu preceito primário, ou mesmo a expansão de norma penal incriminadora, mediante a especificação ou adição de conduta criminalmente relevante, insere-se no rol de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF e art. 14 da LODF.
2.2. Lei Distrital que efetivamente cria tipo penal é formalmente inconstitucional, por vício de competência federativa.
3. Declara-se a inconstitucionalidade consequencial, por arrastamento, dos demais artigos da lei, quando patente a relação de dependência com o dispositivo declarado formalmente inconstitucional.
3.2. As sanções penais e administrativas previstas para a conduta tipificada não possuem o condão de subsistirem por si, quando o preceito primário é extirpado do ordenamento jurídico, pois dependem de uma conduta para a subsunção legal.
4. A previsão do prazo de cinco dias para que o Poder Executivo regulamente a Lei Distrital afronta o princípio da separação dos poderes, pois configura ingerência indevida na discricionariedade de escolha do modo e tempo razoável para a regulamentação normativa, atribuição constitucional própria do Poder Executivo.
4.1. A reserva da administração encontra-se violada quando se impõe prazo exíguo, desarrazoado, para a regulamentação de lei, que envolveria mudanças de atribuições de órgãos em atividades fiscalizatórias, punitivas e recursais.
5. Inviável a modulação de efeitos, pois não se pode chancelar a relação criminal punitiva criada pelo ente Distrital, em afronta ao pacto federativo.
6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.590/2020, in totum, com efeitos ex tunc.